Tribunal: TJES
Processo: 5001269-97.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001269-97.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO TADEU MACHADO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001269-97.2024.8.08.0050

Recorrentes:
SANDRO TADEU MACHADO e GABRIEL LOPES MACHADO

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO NA MANHÃ SEGUINTE. DEMORA SUPERIOR A OITO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SANDRO TADEU MACHADO e GABRIEL LOPES MACHADO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e, por conseguinte, a chegada ao destino com mais de 8 horas de atraso.

Os autores narram que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Porto Alegre, com o intuito de assistir à semifinal da Copa Libertadores da América no estádio Beira Rio, em viagem de pai e filho. O trecho de ida previa voo com saída de Vitória/ES às 19h25 do dia 03/10/2023, conexão em Campinas e reembarque às 21h50 com previsão de chegada a Porto Alegre às 23h35. Contudo, houve atraso de aproximadamente 50 minutos no voo de Vitória, ocasionando a perda da conexão e remarcação do voo para as 5h20 do dia seguinte, resultando na chegada somente por volta das 8h da manhã do dia 04/10. Alegam ausência de justificativas adequadas da companhia aérea e pleiteiam danos morais (R$20.000,00), reembolso do valor das passagens (R$2.225,38), do ingresso para evento “pré-jogo” (R$260,00) e de uma diária de hotel (R$188,00).

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, entendendo que a companhia aérea prestou adequadamente a assistência material exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, e que não houve demonstração de dano moral ou material indenizável, atribuindo à própria parte autora a responsabilidade pela escolha de conexão com tempo exíguo.

Os autores insurgiram-se contra a sentença, afirmando que o atraso superior a 8 horas para chegada ao destino por si só já configura falha na prestação do serviço. Alegam que a empresa não demonstrou causas justificáveis para o atraso e que a conexão foi ofertada pela própria companhia aérea, inexistindo culpa dos autores. Sustentam que perderam evento previamente agendado e que houve frustração de expectativa relevante. Pleiteiam a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Não há preliminares processuais pendentes de apreciação.

No mérito, assiste razão aos recorrentes.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A ré se enquadra como fornecedora de serviços e responde objetivamente pelos vícios ou falhas na sua prestação (art. 14 do CDC).

Restou incontroverso nos autos que houve atraso no voo AD2945, com saída de Vitória/ES, o qual causou a perda da conexão para Porto Alegre, implicando a realocação dos autores em voo na manhã seguinte (às 5h20), com chegada ao destino por volta das 8h do dia 04/10/2023, ou seja, mais de 8 horas após o horário inicialmente previsto.

É entendimento consolidado que atrasos significativos de voos, como o ocorrido no caso em tela, ultrapassam os meros aborrecimentos e ensejam reparação por dano moral, sobretudo quando frustram evento de caráter pessoal e de lazer.

Embora a companhia aérea tenha providenciado hospedagem e alimentação, a prestação parcial da assistência não exime sua responsabilidade pela falha na execução do serviço. Ademais, a alegação de
culpa exclusiva
dos autores quanto ao tempo de conexão
não merece acolhimento
, pois, como bem destaca o recurso, as conexões são previamente estabelecidas e ofertadas pela própria companhia aérea.

O dano moral, neste caso, configura-se in re ipsa, diante da falha na prestação do serviço e da frustração de legítima expectativa do consumidor. A jurisprudência reconhece a existência do dano moral em situações como a presente, quando há atraso excessivo e evidente desconforto e transtornos ao passageiro. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. LAPSO TEMPORAL QUE ATINGIU CERCA DE 8 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O valor de R$ 4.000,00, ao invés dos R$1.000,00 originariamente estabelecido, se apresenta mais proporcional e razoável se observado o lapso temporal decorrido (cerca de 8 horas) de atraso, conforme vasta jurisprudência em casos análogos. 2. Recurso conhecido e provido. Data: 05/Jun/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5028648-62.2022.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte. II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes. III – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. Data: 31/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0031241-57.2019.8.08.0024. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Dessa forma, entendo razoável fixar indenização por danos morais em
R$3.000,00
para cada autor, totalizando
R$6.000,00.

O pedido de reembolso das passagens
não deve prosperar
, pois os bilhetes foram utilizados em sua totalidade com a realocação dos passageiros em outro voo. Todavia, o valor da diária de hotel no valor de R$188,00 deve ser restituído, pois restou comprovado nos autos que os autores reservaram uma diária que não puderam usufruir em razão do atraso, havendo nexo de causalidade. Já o valor de R$260,00 referente ao evento alegadamente perdido
não merece acolhimento
por ausência de comprovação suficiente quanto à efetiva aquisição do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para
reformar
a sentença e julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando a parte ré:

A) Ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, totalizando
R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
,

com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

B) Ao reembolso da quantia de
R$188,00 (cento e oitenta e oito reais)
, a título de dano material, devidamente corrigido
a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Sem custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)